Tribunal: TJBA
Processo: 8036998-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036998-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIO CESAR DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE MERCADORIAS EM BOX DE MERCADO MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEPENDÊNCIA QUÍMICA, DOENÇA CRÔNICA, VIOLÊNCIA POLICIAL, DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA, INSIGNIFICÂNCIA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DIANTE DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME PATRIMONIAL DA MESMA NATUREZA E CONFISSÃO DE PRISÕES ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL A SER APURADA PELAS VIAS PRÓPRIAS. HABEAS CORPUS INADEQUADO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente JULIO CESAR DE CARVALHO SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8001748-52.2026.8.05.0244 homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado. Consta dos autos que “a narrativa fática, detalhada no Boletim de Ocorrência, indica que uma guarnição da Guarda Civil Municipal foi acionada por um segurança patrimonial, que relatou ter identificado sinais de arrombamento em um dos boxes do Mercado Municipal desta cidade. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o Box nº 129, de propriedade da vítima João Araujo dos Anjos, havia sido arrombado, com a subtração de mercadorias (peixes). Em diligências contínuas pelas imediações, a guarnição logrou êxito em localizar o flagranteado em via pública, especificamente em frente a um supermercado, na posse dos bens subtraídos.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está concretamente fundamentada no risco de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se a vulnerabilidade social, dependência química e condições de saúde do paciente afastam a custódia cautelar; (iii) verificar se a alegação de violência policial autoriza o relaxamento da prisão em habeas corpus; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstra risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal por crime patrimonial da mesma natureza e admitiu prisões anteriores.

4. A existência de ação penal em curso pode ser considerada na aferição da periculosidade e do fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP.

5. A dependência química, embora revele situação de vulnerabilidade, não afasta a prisão preventiva quando o próprio decreto prisional aponta sua relação com a prática reiterada de delitos patrimoniais.

6. A alegação de violência policial deve ser apurada pelas vias investigativas próprias, pois o habeas corpus não comporta dilação probatória para verificação de maus-tratos ou tortura.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública.

8. A eventual discussão sobre insignificância, valor da res furtiva ou proporcionalidade da pena futura não afasta, neste momento, a presença dos requisitos cautelares reconhecidos na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“O risco concreto de reiteração delitiva em crimes patrimoniais justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“A existência de ação penal em curso por delito da mesma natureza pode ser considerada na aferição da periculosidade do agente.”

“Condições pessoais desfavoráveis ou situação de vulnerabilidade social não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.”

“A alegação de violência policial deve ser apurada pelas vias próprias e não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão em habeas corpus sem prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 155, § 1º e § 4º, I; CPP, arts. 312, §§ 2º, 3º, IV, e 4º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8036998-05.2026.8.05.0000,
em que figuram como impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente JULIO CESAR DE CARVALHO SANTOS
,
apontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo da 1
ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84